Tribunal: STF
Processo: AI 664567
Classe: AI
Órgão julgador: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria
   criminal e a exigência  constitucional da repercussão geral.
   1. O requisito constitucional da repercussão geral (CF, art. 102,
   § 3º, red. EC 45/2004), com a regulamentação da L. 11.418/06 e as
   normas regimentais necessárias à sua execução, aplica-se aos
   recursos extraordinários em geral, e, em conseqüência, às causas
   criminais.
2. Os recursos ordinários criminais de um modo
   geral, e, em particular o recurso extraordinário criminal e o
   agravo de instrumento da decisão que obsta o seu processamento,
   possuem um regime jurídico dotado de certas peculiaridades -
   referentes a requisitos formais ligados a prazos, formas de
   intimação e outros - que, no entanto, não afetam substancialmente
   a disciplina constitucional reservada a todos os recursos
   extraordinários (CF, art. 102, III).
3. A partir da EC 45, de
   30 de dezembro de 2004 - que incluiu o § 3º no art. 102 da
   Constituição -, passou a integrar o núcleo comum da disciplina
   constitucional do recurso extraordinário a exigência da
   repercussão geral da questão constitucional.
4. Não tem maior
   relevo a circunstância de a L. 11.418/06, que regulamentou esse
   dispositivo, ter alterado apenas texto do Código de Processo
   Civil, tendo em vista o caráter geral das normas nele
   inseridas.
5. Cuida-se de situação substancialmente diversa
   entre a L. 11.418/06 e a L. 8.950/94 que, quando editada, estava
   em vigor norma anterior que cuidava dos recursos extraordinários
   em geral, qual seja a L. 8.038/90, donde não haver óbice, na
   espécie, à aplicação subsidiária ou por analogia do Código de
   Processo Civil.
6. Nem há falar em uma imanente repercussão
   geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque
   em jogo, de regra, a liberdade de locomoção:  o RE busca
   preservar a autoridade e a uniformidade da inteligência da
   Constituição, o que se reforça com a necessidade de repercussão
   geral das questões constitucionais nele versadas, assim
   entendidas aquelas que "ultrapassem os interesses subjetivos da
   causa" (C.Pr.Civil,  art. 543-A, § 1º, incluído pela L.
   11.418/06).
7. Para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de
   locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia
   constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII).
II.
   Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de
   admissibilidade: competência.
1 . Inclui-se no âmbito do juízo
   de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal -
   verificar se o recorrente, em preliminar do recurso
   extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada
   para a demonstração, no caso concreto, da existência de
   repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art.
   327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que,
   se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva
   existência da repercussão geral, esta sim sujeita "à apreciação
   exclusiva do Supremo Tribunal Federal" (Art. 543-A, §
   2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração,
   na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional:
   termo inicial.
1. A determinação expressa de aplicação da L.
   11.418/06 (art. 4º) aos recursos interpostos a partir do primeiro
   dia de sua vigência não significa a sua plena eficácia. Tanto que
   ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal a tarefa de estabelecer,
   em seu Regimento Interno, as normas necessárias à execução da
   mesma lei (art. 3º).
2. As alterações regimentais,
   imprescindíveis à execução da L. 11.418/06, somente entraram em
   vigor no dia 03.05.07 - data da publicação da Emenda Regimental
   nº 21, de 30.04.2007.
3. No artigo 327 do RISTF foi inserida
   norma específica tratando da necessidade da preliminar sobre a
   repercussão geral, ficando estabelecida a possibilidade de, no
   Supremo Tribunal, a Presidência ou o Relator sorteado negarem
   seguimento aos recursos que não apresentem aquela preliminar, que
   deve ser "formal e fundamentada".
4. Assim sendo, a exigência
   da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário,
   da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só
   incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a
   partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda
   Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.